Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. SEGURO-FIANÇA. EXPIRADO. APRESENTAÇÃO DE NOVA GARANTIA LOCATÍCIA. NOTIFICAÇÃO. ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 8.245/91. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que deferiu liminar de despejo ante a não apresentação de nova garantia locatícia pelo locatário.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de revogação da liminar que deferiu o despejo da locatária, ante o encerramento de garantia locatícia seguro fiança.

III. Razões de decidir.

3. Para a concessão da liminar de despejo na hipótese de exoneração da garantia locatícia, cabe ao locador notificar a locatária para indicar novo fiador ou nova garantia locatícia, na esteira do art. 40, parágrafo único da lei de locações que dispõe “O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação.”
3.1. Com o transcurso do prazo da notificação sem a apresentação de nova garantia, pode ser concedida a liminar de despejo, independente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução equivalente a três meses de aluguel. Nesse sentido é a inteligência do art. 59.§ 1oda Lei 8.245/91.
3.2. No presente caso não há prova de que a Agravante foi notificada para constituir nova garantia. Assim, vê-se que não foi preenchido o requisito legal de notificação premonitória, portanto, não deve ser concedida a liminar requerida pelo Autor.
4. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria

IV. Dispositivo e Tese.

5. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “Para a concessão de liminar de despejo na hipótese em que se encerra garantia locatícia, o Locador deve comprovar a notificação do locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 dias (art. 40, parágrafo único da lei 8.245/91; art. 59.§ 1oda Lei 8.245/91.). Não comprovada a realização da notificação, deve ser indeferida a liminar requerida, pois não preenchido requisito legal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 40, parágrafo único da lei 8.245/91; art. 59.§ 1o da Lei 8.245/91.